Tribunal: STF
Processo: ARE 1436835
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, na parte que interessa (Doc. 5, fls. 2-3):



    “PLANO DE SAÚDE - Reajuste das mensalidades baseado em aumento do custo operacional - Violação à periodicidade anual - Contrato omisso quanto aos índices ou critérios de apuração - Previsão genérica - Violação à lei consumerista - Cláusula abusiva - Dever de informação do fornecedor - Contrato individual anterior à Lei 9.656/98 - Incidência da liminar concedida na ADIn 1931/1998 - Inexigibilidade de prévia autorização dos índices aprovados pela ANS, aplicando-se regra contratual - Ausente, no entanto, critério objetivo em contrato - Aplicação da Súmula Normativa n° 5/2003 da ANS, por questão de isonomia - Incidência, nessa hipótese, de percentual de variação divulgado pela Agência - Direito do autor à revisão do ajuste - Determinada restituição de eventual diferença entre os valores pagos e os decorrentes da aplicação de índices da ANS — Devolução limitada, porém, ao período posterior à concessão da liminar na ADIN 1931/DF — Efeitos "ex nunc" da medida — Sentença reformada — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6, fl. 3), foram rejeitados (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA alega que o acórdão recorrido, ao proceder à aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 35-E da Lei 9.656/1998, a contrato de plano de saúde celebrado em 1987, violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que para os contratos de plano de saúde firmados antes da vigência da Lei 9.656/1998, a aplicação da cláusula de reajuste não depende de autorização prévia da Agência Nacional de Saúde – ANS.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente reitera que houve violação direta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do RE 948.634-RG (Tema 123, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/11/2020), em que se discutia à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da aplicação da Lei 9.656/1998, sobre plano de saúde, aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    No caso concreto, todavia, não obstante a celebração do contrato seja anterior à vigência da Lei 9.656/1998, o Tribunal de origem, analisando as cláusulas contratuais, entendeu por bem determinar o reajustamento com base nos percentuais de variação estabelecidos pela ANS, haja vista que o contrato celebrado entre as partes trouxe previsão genérica de que O valor das cotas mensais poderá modificar-se, de acordo com a alta dos custos dos serviços oferecidos e dos respectivos benefícios (Doc. 5, fl. 7).



    Colaciono, para melhor compreensão, excerto do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5, fl. 6):



    “O recurso comporta parcial provimento. 



    O contrato firmado em 1987 sujeita-se às regras contidas no CDC, norma de ordem pública e de interesse social, ainda que referido diploma seja posterior a sua formalização.



    [...]



    O item 1.3 do contrato estabelece que "O valor das cotas mensais poderá modificar-se, de acordo com a alta dos custos dos serviços oferecidos e dos respectivos benefícios." (fls. 24). 



    Entretanto, da forma como redigida, a cláusula impede que o consumidor tenha pleno conhecimento do conteúdo e do alcance do contrato; de qual índice ou bases serão adotados para fixação pela operadora do preço a ser pago por ele, sendo abusiva na forma do art. 51, X e 54 § 3º do CDC. 



    E cláusula abusiva, em conceito, "São aquelas notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual de consumo. São sinônimas de cláusulas abusivas as expressões cláusulas opressivas, onerosas, vexatórias ou, ainda, excessivas..." (nota 1, art. 51, CDC, in Código Civil Anotado e Legislação extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2 8ed., São Paulo: RT, 2003). 



    A fórmula genérica e omissa fez com que o autor fosse surpreendido com a vultuosidade nos reajustes de suas mensalidades, violando os princípios básicos da transparência e confiança, que necessariamente devem cercar as relações de consumo. 



    "A informação é direito do consumidor (artigo 6°, 111, 31 e 46 do Código). Não pode a seguradora pretender vinculá-lo a reajustes cujos fundamentos não foram previamente definidos e informados de forma correta, clara e precisa." (TJ/SP, Apelação Cível n° 498.588-415-01, 10ª Câmara "D" de Direito Privado, Des. Rel. Guilherme Santini Teodoro, j. em 14.05.2008). 



    [...]



    O contrato ora analisado foi firmado em 1987, antes da vigência da Lei 9.656/98 ou mesmo da criação da ANS, ocorrida em 2000 (Lei 9.961). A época, competia à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados a responsabilidade na autorização dos reajustes dos planos de saúde. 



    Por força da liminar concedida na ação cautelar proposta nos autos da ADIN no 1931/DF, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do art. 35-E da Lei 9.656198 (antigo art. 35-G) que determinava a obrigatoriedade de submeter à ANS os reajustes aplicáveis aos contratos individuais anteriores à Lei 9.656198, valendo, nesses casos, a regra contratual. 



    Contudo, como visto, o item 1.3 (fis. 24) não prevê os critérios ou índices de reajuste aplicáveis à avença, padecendo de nulidade. 



    Em tais hipóteses (contrato de plano de saúde individual, firmado antes da Lei 9.656/98, que for omisso quanto aos reajustes decorrentes de variação de custos) deverão ser adotados os percentuais de variação divulgados pela ANS por força do disposto na Súmula Normativa no 5/03, facultada à Agência autorizar índice diferenciado às operadoras que firmarem com ela termo de Compromisso (http:/~ansaov br/portaVsite/duvidaslindexaspsecac=Consumidor&perfil=l&topico=19779&subtooico=19756), acesso em 19.06.2008), o que não é o caso da ré Omint.



    [...]



    E, o fato da ré ter apresentado alguns ofícios encaminhados pela SUSEP ou pela ANS (f1s.1911206) para comprovar a legitimidade dos reajustes aplicados — por questão de inversão do ônus da prova - não faz concluir, de forma automática, pela adequação dos valores cobrados. 



    Não há exata correspondência entre os reajustes aplicados e aqueles comprovadamente autorizados por tais entes, a exemplo do comprovante de fls. 87, que indica a incidência de reajuste complementar de 37,37% (boleto de 10.10.2003), sem prova da respectiva autorização; além de já ter sido aplicado o reajuste de 9,27%, em 02.06.2003 (mês de aniversário do contrato).



    Ademais, é certo que "Para os planos individuais/familiares, o reajuste por variação de custos pode ser aplicado, no máximo, uma vez por ano, na data de aniversário do contrato." (httn://.ans.gov.br/portaUsite/pertil consumidor/variacao custo pf.asp?secao=Consumidor, acesso em 19.06.08). 



    Daí a necessidade de revisão do ajuste, com aplicação dos percentuais de variação previstos pela ANS, observado o princípio da anualidade”.



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que o contrato não trouxe cláusula específica acerca do critério e índice para reajuste, seria necessário analisar o contrato firmado entre as partes, o que encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente